Tribunal: TJDFT
Processo: 0763788-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0763788-92.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEVYN COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, KEVYN COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Compulsando os autos, verifica-se que o apelante anexou os documentos de ID’s 44374854 e 44383360 para que seja analisado do pedido de gratuidade de justiça formulado, com o fim de viabilizar o conhecimento do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo, contudo, verifica-se que não consta dos autos a declaração de hipossuficiência, também necessária para a correta análise do pedido. Desse modo, pela derradeira vez, intime-se os apelantes para, no prazo de 05 dias, anexarem a declaração de hipossuficiência, nos termos do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil.[1] Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator